Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-69.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. OFICIAL DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. Pretensão da autora à majoração do adicional de insalubridade do grau mínimo (10%) percebido para o grau máximo (40%), com o respectivo apostilamento e pagamento das diferenças devidas.
Parcial cabimento da pretensão. Laudo pericial conclusivo no sentido de que a autora é submetida a

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. OFICIAL DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. Pretensão da autora à majoração do adicional de insalubridade do grau mínimo (10%) percebido para o grau máximo (40%), com o respectivo apostilamento e pagamento das diferenças devidas.
Parcial cabimento da pretensão. Laudo pericial conclusivo no sentido de que a autora é submetida a riscos de insalubridade em grau médio (20%). Competência do DPME para elaboração de laudo técnico que não exclui a possibilidade de apuração da insalubridade por meio de laudo técnico judicial. Prova testemunhal que demonstra que servidores ocupantes do mesmo cargo da autora que recebem adicional de insalubridade no grau máximo não trabalham no mesmo setor, nem exercem atividades idênticas a ela. Inocorrência de violação ao princípio da isonomia.
Manutenção da r. sentença de parcial procedência. Majoração do adicional de insalubridade para o grau médio (20%), com o respectivo apostilamento da medida e pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal (Tema 553 do STJ). Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.
Honorários Advocatícios. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSOS DE APELAÇÃO DA FESP E DA AUTORA DESPROVIDOS.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000109-69.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante ELIDIANE YAEKO KAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
2
VOTO No 17.039 (processo digital)
APELAÇÃO No 1000109-69.2018.8.26.0356
No NA ORIGEM: 1000109-69.2018.8.26.0356
COMARCA: MIRANDÓPOLIS (1a VARA)
REEXAME NECESSÁRIO
APTE/APDA: ELIDIANE YAEKO KOGA
APTE/APDA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Thaís da Silva Porto
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. OFICIAL DE SAÚDE. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. Pretensão da autora à
majoração do adicional de insalubridade do grau mínimo (10%)
percebido para o grau máximo (40%), com o respectivo
apostilamento e pagamento das diferenças devidas.
Parcial cabimento da pretensão. Laudo pericial conclusivo no
sentido de que a autora é submetida a riscos de insalubridade em
grau médio (20%). Competência do DPME para elaboração de
laudo técnico que não exclui a possibilidade de apuração da
insalubridade por meio de laudo técnico judicial. Prova
testemunhal que demonstra que servidores ocupantes do mesmo
cargo da autora que recebem adicional de insalubridade no grau
máximo não trabalham no mesmo setor, nem exercem atividades
idênticas a ela. Inocorrência de violação ao princípio da isonomia.
Manutenção da r. sentença de parcial procedência. Majoração do
adicional de insalubridade para o grau médio (20%), com o
respectivo apostilamento da medida e pagamento das diferenças
devidas, respeitada a prescrição quinquenal (Tema 553 do STJ).
Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810,
pelo E. STF.
Honorários Advocatícios. Majoração, em grau recursal, nos termos
do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSOS DE APELAÇÃO DA FESP E DA AUTORA
DESPROVIDOS.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de
tutela provisória ajuizada por ELIDIANE YAEKO KOGA em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Aduz a autora ser
servidora pública estadual desde 21.07.2014, ocupante do cargo de “Oficial
de Saúde”, lotada no Hospital Estadual Dr. Oswaldo Brandi Faria, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
3
Mirandópolis. Alega que inicialmente exerceu suas funções no setor de
compras do hospital, mas que, a partir de 01.02.2015, passou a trabalhar na
Seção de Arquivo Médico e Estatística SAME do ambulatório e do pronto
socorro, prestando atendimento em contato direto e permanente com diversos
pacientes do hospital. Sustenta que, apesar de já perceber o adicional de
insalubridade em grau mínimo (10%), faz jus à percepção do referido
adicional em grau máximo (40%), grau este que já é percebido pelos demais
servidores ocupantes da mesma função. Requer a concessão de tutela
provisória, a fim de que seja reconhecido seu direito ao recebimento do
adicional de insalubridade em grau máximo, com o respectivo apostilamento
e condenação da requerida ao pagamento das diferenças devidas, respeitada a
prescrição quinquenal, na importância de R$ 18.873,27 (dezoito mil
oitocentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos).
Foram acostados à petição inicial demonstrativos de
pagamento da autora (fls. 17/31), procedimento administrativo instaurado
(fls. 32/60), processos paradigmas (fls. 61/77) e folha de pagamento de
paradigmas (fls. 78/89).
Indeferida a tutela provisória pleiteada (fl. 90).
Contestação pela FESP (fls. 99/118), com a respectiva
juntada de documentos (fls. 119/146 e 151/187). Réplica às fls. 188/194.
Devidamente intimadas a especificarem os meios de prova
(fl. 197), a FESP requereu o julgamento antecipado do feito (fl. 198), e a
autora requereu a produção de prova documental e testemunhal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
4
200/201).
Designada audiência de instrução e julgamento (fl. 202), a
tentativa de conciliação restou infrutífera, sendo em seguida colhidos os
depoimentos das testemunhas (fls. 213/220 mídia digital acompanha os
autos).
Deferida a gratuidade de justiça à autora, e determinada a
produção de prova pericial (fl. 253).
Elaborado laudo pericial por expert de confiança do Juízo
(fls. 278/282), com esclarecimentos à fl. 294. Manifestação à prova pericial
pela FESP (fls. 296 e 298) e pela autora (fls. 290/291 e 302). O laudo pericial
foi homologado à fl. 303.
Sobreveio r. sentença de fls. 313/317, proferida em
22.01.2020, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, com lastro no art. 487, inciso I do novo
Código
de
Processo
Civil,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente demanda ajuizada por ELIDIANE
YAEGO KOGA em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, para reconhecer à autora o direito ao
percebimento do adicional de insalubridade no grau médio
(20%), desde a data de 01/02/2015, com o respectivo
apostilamento, bem como condenar a requerida ao pagamento
atinente à respectiva diferença dos valores a serem apurados a
título de adicional de insalubridade, respeitada a prescrição
quinquenal, e com a incidência e correção monetária e juros de
mora, nos termos acima delineados, ficando nesse ato
reconhecido seu caráter alimentar.
Por consequência da sucumbência e sopesando o princípio da
causalidade, condeno a Fazenda requerida, ainda, dada a
condição da autora de beneficiária da gratuidade judiciária e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
5
sua isenção legal, ao pagamento apenas de verba honorária, a
qual, amparada no art. 85, §4o, inciso III do novo Código de
Processo Civil, arbitro em 10% (dez) sobre o valor atualizado
da causa.
Deixo de submeter o processo ao duplo grau de jurisdição,
considerando o disposto no art. 496, § 3o, inciso II do Código de
Processo Civil.” (fls. 316/317)
Apela a FESP (fls. 322/335), aduzindo, em síntese, que: a)
de acordo com o laudo médico elaborado pelo DPME, apesar de o local de
trabalho da autora ser considerado insalubre em grau máximo, sua atividade
desempenhada não é insalubre, razão pela qual o somente faz jus ao
recebimento do adicional de insalubridade em grau mínimo; b) o DPME é o
órgão responsável pela elaboração de laudo pericial para atestar o grau de
insalubridade ao qual os servidores estão submetidos; c) subsidiariamente, o
prazo prescricional para pagamento das diferenças devidas é trienal, e não
quinquenal; d) os juros moratórios e a correção monetária devem se dar pela
Lei no 11.960/2009, sendo que os juros devem ser fixados a partir da citação.
Pugna pela reforma integral da r. sentença e, subsidiariamente, pela
incidência da prescrição trienal, bem como pela alteração do termo inicial dos
juros moratórios e dos índices aplicáveis à correção monetária.
Recurso tempestivo, isento de preparo por determinação
legal, processado com contrarrazões (fls. 365/374).
Apela também a autora (fls. 337/346), arguindo, em suma,
que: a) exerce atividades de contato direto com pacientes possivelmente
contaminados, devendo perceber adicional de insalubridade em grau máximo;
b) os demais servidores ocupantes do mesmo cargo e lotados no mesmo setor
já percebem adicional de insalubridade em grau máximo. Pugna pela reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
6
da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça deferida em 1o Grau (fl. 253), processado com
contrarrazões (fls. 351/363).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma
processual que será analisada sua correção ou não.
Aponto, ademais, estar interposto o reexame necessário,
por força do art. 496, do CPC/2015, tratando-se de r. sentença ilíquida.
A autora, servidora pública estadual, pretende a majoração
do grau do seu adicional de insalubridade de 10% para 40%, com o
respectivo apostilamento da medida e condenação da requerida ao pagamento
das diferenças devidas.
Na esfera constitucional, o adicional de insalubridade é
previsto no art. 7o, XXIII, da seguinte maneira:
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei”
Por sua vez, a garantia ao adicional de periculosidade ou
insalubridade trazida pela Constituição Federal de 1988 no artigo acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
7
descrito foi inicialmente estendida aos servidores públicos, conforme art. 39,
§2o da CF/88 em sua redação original.
Contudo, após a entrada em vigor da Emenda
Constitucional no 19/1998, não subsistiu referida extensão (art. 39, §3o da
CF/88), ficando a cargo dos diversos entes federados a edição de normas para
o fim de conceder ou não o adicional de periculosidade ou insalubridade (art.
29 da CF/88).
Nesse sentido, o Estado de São Paulo, por meio da Lei
Complementar no 432/1985 (alterada pela Lei Complementar no 1.179/2012),
assegurou aos servidores públicos o direito ao recebimento do adicional de
insalubridade da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado,
consoante previsão dos arts. 1o, 2o e 3o:
“Artigo 1o - Aos funcionários públicos e servidores civis da
Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será
concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em
caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas
insalubres.
Artigo 2o - Para efeito de concessão do adicional de
insalubridade de que trata esta lei complementar, serão
avaliadas e identificadas as unidades e as atividades insalubres.
Parágrafo único - Na forma a ser estabelecida em regulamento,
as unidades e as atividades insalubres serão classificadas em
graus máximo, médio e mínimo de insalubridade.
Artigo 3o - O adicional de insalubridade será pago ao
funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos
graus
máximo,
médio
e
mínimo,
correspondendo,
respectivamente, aos seguintes valores (...)”
Por sua vez, a Lei Complementar no 432/1985 foi
regulamentada pelo Decreto no 25.492/1986, posteriormente revogado pelo
Decreto no 51.782/2007, que incumbiu ao Departamento de Perícias Médicas
do Estado de São Paulo à avaliação, identificação e à classificação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
8
unidades e das atividades insalubres.
Da leitura dos supracitados dispositivos, verifica-se que os
servidores públicos estaduais fazem jus ao recebimento do adicional de
insalubridade, desde que constatado por meio de laudo do DPME/SP o
exercício de suas funções em condições insalubres.
Pois bem.
Consoante os demonstrativos de pagamento colacionados
aos autos (fls. 17/31), tem-se que a autora é servidora pública estadual efetiva
ocupante do cargo de “oficial de saúde”, lotada na Seção de Pessoal
Unidade Integrada de Saúde de Mirandópolis), já percebendo o adicional de
insalubridade em grau mínimo (10%) desde maio de 2015 (fls. 23/31).
No caso dos presentes autos, a autora formulou pedido
administrativo para revisão do valor do adicional de insalubridade (fls.
32/60), a partir do qual constam as “tarefas típicas” exercidas pela autora (fl.
51), a saber:
“Tarefas típicas:
Receber os pacientes que dão entrada no pronto Socorro e
Ambulatório, fazendo a Ficha de Atendimento para os usuários
de atendimento de urgência a agendamentos com a
especialidade solicitada, tendo contato direto com os mesmos;
Fazer ocorrências dos pacientes que entram no Pronto Socorro,
vítimas de atropelamento, ferimentos por armas de fogo, arma
branca, agressões, etc., tendo contato com os mesmos;
Organizar filas para o preenchimento das fichas, bem como
orientar pacientes no que tange às marcações de consultas
ambulatoriais e realizações de exames e etc., mantendo contato
direto com os mesmos;
Retirar, arquivar e conservar os prontuários no arquivo para as
consultas agendadas, serviço social, enfermagem, IML, CCIH e
Saúde Pública dos usuários do Hospital, registrado a saída na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
9
folha localizadora de prontuários;
Cadastrar e atualizar os dados dos usuários no programa do
computador e prontuário, mediante informações fornecidas pelo
paciente a apresentação de documentação;
Solicitar ao paciente para aguardar a chamada;
Entregar o prontuário médico ao servidor da enfermagem;
Percorrer as alas de internações do hospital a fim de solucionar
problemas relacionados ao SAME;
Datilografar e digitar ofícios, memorandos;
Atender e prestar informações á funcionários, pacientes e
acompanhantes;
Anexar aos prontuários os exames de laboratório, endoscopia,
ultra-sonografia,
ECG,
exames diversos, FAA e
toda
documentação de interesse do paciente;
Coletar e fornecer dados e informações necessárias aos
preenchimentos de laudos, atestados e outros documentos de
caráter legal, solicitados pelos interessados;
Separar exames de endoscopia, ultra-sonografia, ECO (após
laudo médico) e encaminhar aos municípios de origem dos
pacientes;
Preencher dados nas FAAs após consulta médica, classificando
a
doença,
procedimentos
realizados,
encaminhamentos,
especialidades e digitar no programa do computador;
Separar FAAs por médicos e de acordo com ss procedimentos
executados;
Conferir as assinaturas dos pacientes e médicos nas FAAs;
Abrir matrícula e fornecer cartão aos pacientes em sua primeira
consulta, orientando-o para quando retornar trazer o cartão,
com documento e Cartão Nacional de Saúde para atualização
no cadastro e emitir a FAA;
Arquivar as folhas de consultas dos pacientes do Pronto
Socorro em pasta própria;
Elaborar relatórios de atendimento médico;
Preencher declaração de óbito de pacientes externos;
Atender os pacientes e preencher C.A.T. e CEREST no ato do
atendimento médico e orientá-los;
Recepcionar e providenciar as internações dos pacientes após
ter sido devidamente preenchida pelo médico e encaminhados à
enfermagem;
Transportar o paciente até a repartição onde ficará internado;
Digitar os laudos de AIH e o módulo de regulação 'de urgência
no sistema da Central de Regulação de Ofertas de 'Serviços de
Saúde (CROSS);
Elaborar relatório de internações e entregá-lo ao Faturamento;
Providenciar etiquetas para numeração e renumeração dos
prontuários e cartões;
Anotar em planilhas casos de suturas, pequenas cirurgias,
drenagens, etc.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
10
Conferir relatórios;
Arquivar SADTs com as segundas vias de resultados de exames
para o faturamento;
Elaborar boletim de coleta de dados hospitalares após o
recebimento dos prontuários de internações e do censo das
Secretárias de Clínicas;
Fazer relatório mensal de planilhas de atendimento médico e
equipe multidisciplinar,
Fazer fatura de: atendimento médico, atendimento básico,
atendimento de urgência/emergência;
Fazer fatura de SADTs: laboratório externo, consolidado
externo, consolidado interno, Raio-X, ultra-sonografia e ECO
externos;
Controle de internação e alta de pacientes;
Relação nominal das crianças nascidas.” (fl. 51)
Durante a análise do pedido administrativo formulado pela
autora, foi elaborado laudo pericial pelo DPME/SP (fl. 54), a partir do qual
restou consignado que a autora não exercia atividades insalubres, mas que o
local de trabalho era tido como insalubre em grau máximo. Por esta razão, foi
concedido administrativamente o adicional de insalubridade à autora em grau
mínimo.
Não se desconhece o fato de o Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo DPME ser o órgão competente para
realizar a análise do grau de exposição dos servidores públicos estaduais a
agentes insalubres. Contudo, tal fato não obsta a possibilidade de ser
elaborado laudo pericial em Juízo para aferir as condições de insalubridade
do servidor.
“In casu”, foi elaborado laudo pericial por expert de
confiança do Juízo (fls. 278/282), o qual, a partir da análise do Anexo no 14
Agentes Biológicos, da Norma Regulamentadora 15, da Portaria no
3.214/1978, concluiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
11
“A requerente trabalhou e trabalha exposta a agentes
biológicos durante todo o seu contrato de trabalho, assim, as
atividades realizadas pela mesma, durante todo o seu contrato
de trabalho, são insalubres em grau médio, de acordo com o
texto legal acima em destaque.” (fl. 281)
Convém destacar trecho extraído pelo perito judicial acerca
do enquadramento das atividades da autora às disposições do referido anexo
da Norma Regulamentadora no 15:
“Insalubridade de grau médio:
(...)
hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios,
postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal
que tenha contato com os pacientes, bem como aos que
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente
esterilizados).” (fls. 280/281)
Pese o esforço argumentativo da servidora, reputo que, no
caso específico dos autos, não se verifica violação do princípio da isonomia
em razão de outros servidores ocupantes do mesmo cargo receberem o
adicional de insalubridade em grau máximo (40%).
Isto porque não é possível concluir, com base nos elementos
de prova constantes dos autos, que as atividades desempenhadas por aqueles
servidores são idênticas às desempenhadas pela autora.
Com efeito, infere-se dos depoimentos prestados pelas
testemunhas em audiência de instrução e julgamento (termos de audiência às
fls. 213/220, “link” da mídia digital a fls. 375), que as atividades exercidas
pelos ocupantes do cargo de “Oficial de Saúde” no Hospital Estadual Dr.
Oswaldo Brandi Faria não são exatamente as mesmas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
12
Nesse sentido, a fim de evitar repetições desnecessárias,
transcrevo trecho da r. sentença acerca dos depoimentos prestados pelas
testemunhas arroladas:
“Ouvida em juízo, a testemunha Deise Araújo Ribeiro
informou que trabalha no SAME como chefe. Disse que era
chefe da autora e que ela atendia os pacientes que chegavam,
fazia fichas, tinha contato com os pacientes. Disse que os
funcionários de ambulatório 'cobrem' os funcionários do pronto
socorro. Disse que o serviço é o mesmo, tem contato com o
paciente embora alguns recebam adicional de insalubridade em
graus diversos.
Maria Zélia da Silva Lima disse que trabalha no setor de
ambulatório e ocupa cargo de oficial de saúde há 7 anos. Disse
que em certas situações há revezamento de funcionários.
Acrescentou que o atendimento impõe contato direto com o
paciente e também faz arquivo. As atividades que desempenham
são as mesmas e que sempre recebeu o grau máximo de
insalubridade. Disse que atualmente Elidiane desempenha outra
função.
Maria Golfeto Pereira Gonçalves declarou que trabalha
no setor SAME ambulatório há 10 anos. Disse que o grau de
insalubridade que recebe é máximo. Trabalha como auxiliar de
serviços. O setor em que trabalha é o mesmo em que Elidiane
desempenhou trabalho de 2015 a 2018. Acrescentou que tem
contato direto com paciente. Funções que Elidiane desempenha
as mesmas funções que ela. Elidiane trabalhava no pronto
socorro e ela no ambulatório. Disse que Elidiane, ao que sabe,
não possui limitações ou impedimentos para o desempenho das
funções.
Conforme se verifica dos depoimentos colhidos, tanto
Maria Golfeto quanto Maria Zélia trabalham no setor SAME,
no ambulatório enquanto a autora trabalhava no pronto
socorro.
Embora tenham declarado que esporadicamente havia
permuta entre os funcionários, a circunstância por sua natureza
eventual não implica na alteração do grau de insalubridade.”
(fls. 315/316)
Observa-se que a prova testemunhal colhida nos autos
evidencia que a autora e as servidoras ocupantes do mesmo cargo exercem
suas atividades em setores diversos do hospital (autora locada no ambulatório,
e as testemunhas no pronto socorro), exercendo atividades distintas. Eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
13
permuta no local de trabalho, noticiada pelas testemunhas, não é suficiente
para caracterizar alteração nos riscos de insalubridade, dado que o adicional
requer exposição habitual e permanente, o que não foi comprovado no caso
em apreço.
Nessa ceara, colaciono julgado proferido por este E.
Tribunal de Justiça em caso semelhante ao ora analisado, no qual se entendeu
que servidor público estadual ocupante do cargo de oficial de saúde no
hospital estadual do Município de Mirandópolis faz jus ao recebimento de
adicional de insalubridade em grau médio (20%):
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Servidor Público
Estadual Oficial de saúde Pretensão de recebimento do
adicional de insalubridade Admissibilidade Laudo pericial
comprobatório da exposição do autor a agentes nocivos à
saúde Base de cálculo Validade da LC 432/85, com a
redação da Lei no 1.179/2012
R. sentença parcialmente
reformada no que tange à base de cálculo do adicional. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Observação do que
vier a ser decidido na apreciação dos temas 810, pelo C. STF e
905, pelo C. STJ, atualmente suspensos. Recurso oficial
parcialmente provido. Recurso da FESP improvido, com
observação.
(...)
Trata-se de reexame necessário, reputado interposto, e de
apelação tempestivamente deduzida pela Ré, em face da r.
sentença proferida a fls. 186/190, que julgou procedente a ação
para condená-la ao pagamento do adicional de insalubridade
de
20%
(grau
médio)
(...)”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001318-44.2016.8.26.0356; Relator: Carlos Eduardo Pachi;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Mirandópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/09/2014; Data
de Registro: 08/04/2019)
Há também julgados deste E. Tribunal de Justiça com o
mesmo entendimento:
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
OFICIAL DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
1. Reexame necessário. Sentença ilíquida. Interposição
obrigatória. Súmula no 490/STJ. 2. Adicional de insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
14
Benefício previsto na LCE no 432/85. Laudo pericial que
concluiu pela existência de exercício da função em condições
insalubres no grau médio. Adicional fixado no percentual de
20%, conforme previsão na legislação local. Benefício devido
desde o início do desempenho das funções como oficial de saúde
e não da homologação do laudo técnico, que possui efeito
meramente declaratório. 3. Juros e correção monetária.
Confirmação da sentença que determinou a incidência de
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo
com a lei 11.960/09, observando-se o que vier a ser estabelecido
pela Corte Suprema no RE no 870.947/SE (Tema 810). 4.
Sentença de procedência mantida. 5. Reexame necessário e
recurso voluntário não providos.” (TJSP; Apelação Cível
0030141-86.2013.8.26.0053; Relator: Osvaldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019)
“Apelação cível
Servidora Pública Estadual - Cargo de
Oficial de Saúde - Adicional de insalubridade Pretensão de
pagamento das diferenças do adicional de insalubridade no
grau máximo de 40% Sentença que concluiu pela parcial
procedência da demanda, reconhecendo o direito da parte
autora ao recebimento do adicional de insalubridade no grau
médio de 20% - Decisório que merece subsistir - Laudo pericial
conclusivo de que o Autor faz jus ao recebimento do benefício
no grau médio (20%). Juros e correção monetária Sobre o
valor total da condenação, incidirá correção monetária, desde o
inadimplemento, de acordo com o IPCA, mais juros de mora, a
partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com redação dada pela Lei no 11.960/09. Sentença parcialmente
procedente que deve ser mantida. Recurso de apelação
improvido.
Recurso
adesivo
-
Versando
o
recurso
exclusivamente sobre honorários advocatícios de sucumbência,
e não sendo o procurador beneficiário da gratuidade da justiça,
a inconformidade está sujeita a preparo, nos termos do § 5o do
artigo 99 do CPC/2015 - Assim, não se conhece do recurso
interposto,
pois
deserto.
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1011594-78.2013.8.26.0053;
Relator: Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de
Registro: 23/10/2017)
Assim, considerando que a autora exerce suas funções
submetida a risco insalubre em grau médio, de rigor a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
15
sentença que reconheceu seu direito à majoração do grau do adicional de
insalubridade para o grau médio (20%), de acordo com os arts. 1o, 2o e 3o, da
Lei Complementar no 432/1985.
Aponto, contudo, que a referida majoração do grau do
adicional de insalubridade deve ser realizada a partir de 01.02.2015, data em
que a autora iniciou suas atividades no Setor de Arquivo Médico e Estatística
do Hospital Estadual, consoante declaração do Chefe de Seção de Pessoal do
hospital onde se encontra lotada (fl. 57).
Isto porque, em relação ao termo inicial do benefício, com
respeito ao entendimento diverso, penso que a insalubridade da atividade é
apenas constatada, ou seja, declarada, e não constituída pelo laudo pericial.
Ademais, ao contrário do que alega a FESP em seu recurso
de apelação, o prazo prescricional relativo às parcelas devidas incidente “in
casu” é o quinquenal, e não trienal, pois aplicável a previsão contida no art.
1o, do Decreto-Lei no 20.910/1932, vez que se trata de relação de trato
sucessivo.
Considerando que referida norma estabelece regramento
especial para a fixação do prazo prescricional relativo a pretensões em face da
Fazenda Pública, certo que prevalece o prazo quinquenal em detrimento da
norma geral prevista no Código Civil (a qual estabelece a prescrição trienal).
A incidência do prazo prescricional quinquenal já foi
pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
16
REsp no 1.251.993/PR sob o procedimento dos recursos repetitivos (Tema
553), fixando-se a tese de que “aplica-se o prazo prescricional quinquenal -
previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a
Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de
2002”.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de
parcial procedência dos pedidos, reconhecendo-se o direito da autora à
majoração do grau de insalubridade percebido para o grau médio (20%),
com o respectivo apostilamento da medida e recebimento das diferenças
devidas, respeitada a prescrição quinquenal.
Quanto aos acréscimos - correção monetária e juros de
mora, convém tecer os seguintes comentários.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.” (d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
17
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior
aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica
de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas
de poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo
ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com
redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte
r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o
art. 21, V, do RISTF.”
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux
foi publicada no DJE de 26.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
18
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810,
este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF,
não é necessário o trânsito em julgado do 'leading case' para a aplicação
do precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
19
Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a
existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição
de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da
verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e
11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de
gratuidade da justiça.” (Ag. Reg. No RE no 612.375/DF,
Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA
VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado
pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre o mesmo tema, independente da
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Ag. Reg. No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede
de embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo
E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção
monetária obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE
870.947/SE (TEMA 810).
Não verifico interesse processual da FESP quanto ao pedido
recursal de fixação dos juros a partir da citação, nem tampouco quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
20
pedido de incidência da Lei no 11.960/2009 no cálculo dos juros, eis que a r.
sentença já decidiu favoravelmente à sua pretensão.
Tendo em vista o insucesso da Fazenda Estadual em seu
recurso voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, além dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios fixados em favor da requerente nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, que passam a ser de 11% sobre o valor total da condenação,
considerando-se para tanto o trabalho adicional realizado pelos patronos da
requerente em grau recursal.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois,
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da FESP, com observação de majoração dos
honorários advocatícios em grau recursal, bem como NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora e ao reexame
necessário, mantendo-se a r. sentença de parcial procedência dos pedidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000109-69.2018.8.26.0356 -Voto no
21
pelos seus próprios fundamentos, bem como por aqueles ora apresentados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora